Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE VENDA A CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que condenou a restituir ao autor o valor de R$5.960,53 de forma dobrada, declarar a inexistência de débitos cobrados e a promover a baixa do nome da parte autora dos órgãos de proteção. Em suas razões, em síntese, a parte recorrente sustenta a ausência de responsabilidade civil, ante a ausência de pratica de ato ilício.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
V. Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contrato de prestação de serviço, por whatsapp, de fornecimento de máquina de cartão de crédito e débito. As taxas cobradas pelo réu/recorrente seriam de 2,2% a 9,32%, a depender com o quantitativo de parcelas (ID 48339729 – pág. 3). Ocorre que nas vendas de abril, maio e algumas do mês de junho a taxa teria majorado para o patamar de 0,98% a 17,33%. Verifica-se que a recorrente alega que as taxas cobradas a maior seriam em razão do serviço de antecipação de valores, “receba rápido”.
VI. Dos elementos probatórios, observa-se que o autor/recorrida junta tabela das taxas contratadas, bem como tabela que aponta os valores de venda e as taxas aplicadas (ID 48339729 – 3/5). Sobre tais documentos a recorrente não impugnou na forma do art. 341, do CPC. Assim, devem ser considrados para fins de verificar que as taxas cobradas do recorrido eram maior que as contratadas. De modo que coaduna com as alegações autorais devendo ser restituído a diferença entre as taxas que foram contratadas e a taxa que foi aplicada. Ademais, em que pese os argumentos do recorrente de que o autor teria optado pelo serviço "receba rápido", o qual justificaria a cobrança de um taxa mais elevada, não faz prova do alegado, ônus que lhe cabia, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VII. Assim, escorreita a sentença que condenou o réu ao ressarcimento da quantia cobrada de forma indevida referente a diferença entre a taxa ofertada e a efetivamente cobrada.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95